Tribunal: STF
Processo: Rcl 93741
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Moisés Roberto Bonfim da Costa contra ato do Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva/SP, nos autos da Ação Penal n.º 1506374-21.2023.8.26.0270 e do incidente n.º 0003033-90.2025.8.26.0270, sob o fundamento de que teria sido violada jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 
A parte reclamante narra, em síntese, que a presente reclamação 
“é deduzida para impugnar quadro de constrangimento atual e continuado, derivado da manutenção da prisão preventiva do paciente por motivação insuficientemente individualizada, com indevida resistência à extensão de tratamento processual menos gravoso já deferido a corréu do mesmo processo, além do excesso de prazo para a formação da culpa.”
Discorre que 

“A prisão preventiva foi decretada no curso das investigações e permanece em vigor desde setembro de 2024. Em dezembro de 2025, ao proceder à revisão obrigatória da cautelar, o Juízo de origem reconheceu situação distinta apenas em favor de Clóvis Rodolfo Loch e, por isso, concedeu-lhe liberdade provisória com cautelares. Quanto ao paciente, a prisão foi mantida com remissão à gravidade do caso, à alegada posição de liderança e à suposta orientação dada a motoristas. No mesmo dia, o pedido incidental de liberdade provisória formulado em favor de Moisés foi indeferido sob o argumento de inexistência de fato novo. 
(...)
No caso, a própria denúncia demonstra que, quanto aos fatos específicos de Itapeva, a imputação dirigida a Moisés é construída em linguagem genérica: afirma-se que os líderes da organização criminosa, entre eles o paciente, "de qualquer modo concorreram" para os crimes praticados por outros agentes. Não se individualiza, nesses trechos, qual foi a ordem determinada, qual ato executório partiu do paciente, qual evento específico foi por ele coordenado e qual contribuição causal singular decorreu de sua atuação. 
Essa deficiência da imputação repercute diretamente no plano cautelar. Se a acusação, nos fatos-base, não descreve com rigor analítico o agir próprio do paciente, também não se mostra legítimo extrair da mera condição de suposto líder a conclusão automática de imprescindibilidade da prisão. Liderança presumida, articulação presumida e periculosidade presumida não se confundem com risco concreto e atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”

Sustenta, ainda, que

“Em relação a Moisés, a fundamentação limitou-se a apontar, em caráter conclusivo, que haveria orientações prestadas a motoristas e que ele teria sido identificado como agente com atuação em crimes cometidos em Itapeva. Não houve efetiva demonstração de por que medidas como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, comparecimento periódico, proibição de contato com corréus e restrição de deslocamento seriam insuficientes para neutralizar eventuais riscos processuais.”
Por fim, requer 

“b) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões impugnadas e determinar a imediata soltura do paciente, expedindo-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso; 
c) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tais como comparecimento periódico em juízo, manutenção de endereço atualizado, proibição de contato com corréus, recolhimento domiciliar noturno, monitoração eletrônica e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; 
d) ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, para reconhecer a ilegalidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, seja pela insuficiência de fundamentação individualizada, seja pela indevida recusa de tratamento processual menos gravoso, seja, ainda, pelo excesso de prazo para a formação da culpa;”

É o relatório. Decido.
A presente reclamação não merece prosperar.
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício.
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   
Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada; ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante e eficácia erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.  1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. 2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 58.278-AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023)

É inepta a petição inicial da reclamação constitucional que i) não assinala fundamentadamente a competência constitucional do STF que estaria sendo usurpada no caso concreto; ou ii) não indica paradigma (súmula vinculante, decisão do STF proferida na sistemática de precedentes obrigatórios ou decisão proferida por esta Corte em processos subjetivo do qual foi parte e que estaria tendo sua eficácia violada na solução do caso concreto já analisado), confrontando-o, analiticamente, com o teor da decisão reclamada, a qual deve ser identificada com precisão; como no caso dos autos.
Verifico que a presente reclamação não se encontra alicerçada em nenhuma das hipóteses legais de cabimento, tampouco apresenta causa petendi vinculada a decisão desta Suprema Corte que funcione como paradigma específico. 
O reclamante vale-se da presente reclamação constitucional para alegar violação à jurisprudência consolidada do STF. Contudo, observo que a parte reclamante deixa de indicar precedente com eficácia vinculante que legitime a propositura desta ação, uma vez que o parâmetro apontado como violado é o entendimento pacificado por esta Corte em inúmeros julgados.
Assim, não há decisão do STF com efeito vinculante e eficácia erga omnes ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização desta via processual por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.
Destaco, dessa forma, que a atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 
Certifique-se o trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos ao arquivo,  independentemente de publicação da decisão.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente